Tribunal: TJDFT
Processo: 0706269-33.2023.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. RELAÇÃO DE ASCENDÊNCIA. PRESCRIÇÃO PARCIAL DA PRETENÇÃO PUNITIVA. DOSIMETRIA DA PENA. ÚNICO CRIME. SÚMULA No 659 DO STJ. INAPLICABILIDADE. CRIME CONTINUADO. INEXISTENTE. CP, ART. 226, II. MAJORANTE. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente, que condenou o réu à pena de 12 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável (CP, art. 217-A, caput), com a incidência da majorante do Código Penal, art. 226, II, no contexto das Leis no 11.340/2006 e no 14.344/2022.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se, diante da existência de mais de uma conduta descrita na denúncia, mas com reconhecimento da prescrição em relação a parte delas, é possível aplicar a causa de aumento do crime continuado (Súmula no 659 do STJ) em substituição à majorante do art. 226, II, do Código Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença reconheceu a prescrição da pretensão punitiva estatal quanto aos fatos anteriores a 17 de maio de 2012, com base na redução do prazo prescricional em razão da idade do réu (CP, art. 115) e da vigência da Lei no 12.650/2012, que alterou o termo inicial da prescrição para crimes contra a dignidade sexual de crianças e adolescentes.
4. A condenação limitou-se a um único ato de penetração anal ocorrido após 18 de maio de 2012, não havendo, portanto, pluralidade de infrações penais que justifique a aplicação da causa de aumento do crime continuado.
5. A aplicação da Súmula no 659 do STJ pressupõe a existência de dois ou mais crimes da mesma espécie, o que não se verifica no caso concreto, em razão da extinção da punibilidade sobre os demais fatos.
6. A majorante do Código Penal, art. 226, II, por sua vez, incide validamente sobre a pena, pois decorre da relação de ascendência entre o réu e a vítima (avô e neta), sendo autônoma e independente da quantidade de condutas praticadas.
7. O Ministério Público, em parecer da Procuradoria de Justiça Criminal, manifestou-se pelo não provimento do recurso, destacando a inaplicabilidade da Súmula no 659 ao caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso não provido.
Tese de julgamento: 1. A causa de aumento do crime continuado prevista na Súmula no 659 do STJ exige a existência de dois ou mais crimes da mesma espécie, não sendo aplicável quando há condenação por apenas um crime em razão da prescrição dos demais. 2. A majorante do Código Penal, art. 226, II, incide validamente quando comprovada a relação de ascendência entre o agente e a vítima, independentemente da quantidade de condutas praticadas. 3. A extinção da punibilidade por prescrição impede o reconhecimento de continuidade delitiva em relação aos fatos prescritos.